Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702464-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES VILLARTA LTDA AGRAVADO: LINDAMAR VIEIRA DE BRITO D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando que deixou de juntar a guia/boleto correspondente ao comprovante de pagamento do preparo recursal, em inobservância, ainda, às informações pertinentes para tanto constantes do site de custas deste TJDFT para a hipótese de pagamento por boleto (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora